Tribunal: TJPA
Processo: 0808758-41.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808758-41.2018.8.14.0000
AUTOR: RAFAEL VIEIRA DA COSTA FILHO

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO MANTEVE DECISÃO DE PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS A SERVIDOR TEMPORÁRIO CUJO CONTRATO DE TRABALHO FOI CONSIDERADO NULO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 33 DA LEI FEDERAL Nº 8036/90 E 55 DO DECRETO Nº 99.684/90. APLICAÇÃO CORRETA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608). ARESTO RESCINDENDO QUE OBSERVOU A MODULAÇÃO FEITA PELA SUPREMA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, À UNANIMIDADE.

1- Não há como ser reconhecida violação aos artigos 23 da Lei Federal nº 8036/90 e 55 do Decreto nº 99.684/90 pelo aresto rescindendo que afastou a aplicação da prescrição trintenária, determinando a incidência da prescrição quinquenal referente ao FGTS deferido ao autor.

2 - Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG (Tema 608), o prazo prescricional do autor já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Observância à modulação feita pela Suprema Corte no Recurso Paradigma.

3 - A modulação dos efeitos da decisão vinculante deve ser aplicada, independentemente da ação do autor ter sido ajuizada antes ou depois da publicação do Precedente
.

4- Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar
improcedente
a presente ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Público, realizada do dia 04 ao dia 11 de agosto de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08087584120188140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR: RAFAEL VIEIRA DA COSTA FILHO (ADVOGADA: PAOLA TAVARES – OAB/PA Nº 10.234)

RÉU: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada ajuizada por
RAFAEL VIEIRA DA COSTA FILHO
em face do
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 966, V, e § 3º do CPC/15, por meio da qual pretende a rescisão do v. Acórdão nº 162.768 da 2ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal que no julgamento de agravo interno, manteve a decisão monocrática proferida pela Desa. Ezilda Pastana Mutran de parcial provimento do apelo do réu, nos autos do Proc. Nº 00314761120168140301, tendo como objeto o capítulo que versa sobre o prazo prescricional.

Narra a inicial que o autor foi servidor temporário deste Tribunal durante o período de 24/06/1993 a 21/02/2006, data em que foi dispensado, tendo ajuizado ação em 14/06/2013 para recebimento do FGTS referente a todo o período trabalhado com base em nulidade do referido contrato temporário, tendo o juízo de origem da 3º Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgado totalmente procedente o pedido.

Porém, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, foi alterada a sentença para reconhecimento apenas do direito ao recebimento do FGTS, com observância à prescrição quinquenal, por meio de decisão monocrática da Desa. Relatora, posteriormente mantida pelo acórdão que pretende rescindir com a presente ação.

Relata, ainda, que o Estado do Pará interpôs Recurso Especial e Extraordinário e o autor recurso adesivo, alegando contrariedade ao § 5º do art. 23 da Lei 8.036/90 e art. 55 do Decreto 99.684/90, os quais estabelecem o prazo de 30 anos para a prescrição da cobrança das contribuições para o FGTS, sendo negado seguimento ao Especial e ao Recurso Adesivo do autor e julgado prejudicado o Extraordinário, transitando em julgado o Acórdão nº 162.768.

Diante de tais fatos, o autor sustenta que a decisão rescindenda ao reformar a sentença de piso, reduzindo para cinco anos o prazo prescricional para a cobrança das contribuições para o FGTS violou o artigo 23 da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 55 do Decreto nº 99.684/90, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento do ARE 709.212-DF pela sistemática da Repercussão Geral, ferindo sobremaneira seu direito, uma vez que ajuizou a sua Ação Ordinária em 14/06/2013, ou seja, antes da conclusão do paradigma.

Alega que as referidas normas federais que estabelecem o prazo de prescrição trintenária eram válidas e seus efeitos foram aplicados sem restrições a todos os casos de nulidade de contratações temporárias de agentes públicos até 19/02/2015, data de publicação do ARE 709.212/DF que mudou o entendimento acerca do tema, declarando inconstitucional a prescrição em 30 anos, passando a ser aplicável para a sua cobrança o prazo de prescrição quinquenal.

Assevera que por medida de segurança jurídica o STF modulou a referida decisão com efeitos prospectivos (
ex nunc)
e que todas as questões judicializadas antes da data do julgamento do ARE 709212, como é o seu caso, não foram alcançadas pela virada jurisprudencial acerca do tema.

Desse modo, sob o argumento de que a mudança de entendimento quanto ao prazo prescricional para a cobrança do FGTS tem efeitos a partir de 13/11/2014, e que o requerente foi exonerado em 21/02/2006, ajuizando Ação de Cobrança em 14/06/2013, assevera ter direito à prescrição trintenária com fulcro no § 5º do art. 23 da Lei Federal nº 8.036/90 e no art. 55 do Decreto 99.684/90, conforme a jurisprudência até então consolidada da Suprema Corte sobre o tema, o que não foi corretamente observado pela decisão rescindenda.

Forte em tais razões, requer seja rescindida a decisão impugnada, com novo julgamento da causa para que seja aplicada a prescrição trintenária ao direito às verbas do FGTS.

No ID nº 1163615 concedi o benefício da justiça gratuita e indeferi a tutela antecipada.

Estado do Pará apresentou contestação no ID nº 1352047, argumentando que não há qualquer reparo a ser feito na decisão rescindenda, restando clara a incidência do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, no caso em tela.

Requer a manutenção da decisão rescindenda que reconheceu a prescrição quinquenal ante a demonstração da pacífica jurisprudência do STJ nessa direção acerca da questão.

Registra que sob a hipótese ora discutida, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que o prazo para cobrança de depósitos do FGTS não efetuados tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço, é de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos, como antes vinha sendo observado, não havendo dúvidas quanto à aplicação imediata dessa alteração jurisprudencial aos casos em tramitação, de modo que não poderia ser outro o entendimento dessa Corte sobre a matéria, reforçado pelas decisões do Presidente desta Corte que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário que questionavam a observância dessa decisão da Suprema Corte.

Aduz, ainda, que não seria demais citar que esse Tribunal tem posicionamento manso, pacífico e consolidado quanto a incidência da prescrição quinqüenal aos depósitos de FGTS para servidores temporários, cujos contratos foram declarados nulos, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.190/32.

Diante do exposto, requer o Estado do Pará que esta ação seja julgada improcedente, por falta de amparo fático e legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e improcedência da ação rescisória (ID nº 1387237).

Devidamente intimados, Autor e Réu apresentaram razões finais sucessivamente nos IDs nº 2679671 e nº 3083187.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual
.

Belém, 26 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, CPC/15), e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15, pelo que conheço da presente rescisória.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

Inexistindo preliminares levantadas pelas partes, avanço para o julgamento do mérito.

Pretende o autor a rescisão da decisão proferida pela 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Pará no julgamento do agravo interno em apelação cível n. 00314761120168140301, estando o pedido rescisório fundamentado em violação à literal disposição dos artigos 23 da Lei Federal nº 8036/90 e 55 do Decreto nº 99.684, que estabeleceram prazo privilegiado de prescrição trintenária para a ação de cobrança das contribuições para o FGTS, ante o reconhecimento da incidência no caso da prescrição quinquenal pela decisão rescindenda.

Em síntese, defende o autor que houve violação às referidas normas legais e aplicação equivocada da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do tema 608 (ARE 709.212/DF), pois entende que a nova tese de reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS não deve ser aplicado ao seu caso, por que a ação judicial de cobrança já estava em tramitação à época da publicação do referido paradigma, com reconhecimento de efeitos prospectivos.

Todavia, entendo que não assiste razão ao autor.

Com efeito, pretende que seja mantida a sentença que considerou o direito ao recebimento do FGTS pelo trabalho como servidor temporário durante o período de 24/06/1993 a 21/02/2006, tendo ajuizado ação em 14/06/2013, buscando rescindir o Acórdão nº 162.768 publicado no DJe de 09/12/2016 que manteve decisão monocrática da Lavra da Desa. Relatora pela observância à prescrição quinquenal.

No que concerne especificamente à matéria em discussão, ressalto que o STF, no julgamento do ARE n.º 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento, outrora baseado na prescrição trintenária para a cobrança das parcelas de FGTS, para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88, o que foi seguido pelo STJ, consolidando-se o entendimento de que o prazo de prescrição para a cobrança de FGTS, em se tratando de Fazenda Pública, será o prazo único de 5 (cinco) anos.

Contudo, nesse mesmo julgamento, a Suprema Corte também assentou a necessidade de modulação dos efeitos do seu novo entendimento, para atender aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, uma vez que antes prevalecia o entendimento do prazo prescricional em 30 anos, modulação esta que defende o autor ter afastado a incidência da nova orientação à sua situação de ajuizamento anterior de ação judicial.

Ocorre que, na linha do parecer ministerial, verifico que a interpretação dada pelo autor é equivocada.

In casu
,

vigorando o contrato temporário de 24/06/1993 a 21/02/2006, inicia-se a contagem do prazo prescricional em junho de 1993, quando configurada a ausência de depósito do FGTS.

Por conseguinte, como o antigo prazo prescricional trintenário encontrava-se em curso na data do julgamento do ARE 709.212/ DF, no dia 13/11/2014, ocorre a incidência da cláusula de modulação dos efeitos
ex nunc
do referido julgado
.

Aplicando tal modulação, entendo que o prazo a ser observado é o de 05 (cinco) anos como decidido pela decisão objeto desta rescisória, contados da data da decisão do STF, dado o fato de que
este lapso temporal ocorrerá primeiro
do que aquele relativo aos 30 anos, quando observado o termo inicial do direito do autor embargado, qual seja, da ausência de depósito do FGTS pelo Estado.

Tenho isso porque, considerando o termo inicial referente a admissão do autor no ano de 1993, constata-se que na data do julgamento do ARE 709212 em 13/11/2014, tinha decorrido 21 anos do prazo prescricional, portanto, nos termos da tese fixada, aplicável o novo prazo de 5 anos como o fez corretamente o acórdão rescindendo, não havendo o que se falar em ofensa às normas jurídicas acima destacadas.

A decisão que pretende o autor rescindir está, portanto, de acordo com a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212, conforme se extrai do elucidativo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes,
in verbis:

“(...) Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas,
sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos,
e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal.

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.

Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
. (...)”

De igual modo, não há como ser acolhido o argumento defendido na presente rescisória de que a tese fixada pelo Precedente vinculante tenha incidência apenas para ações posteriores ao referido julgamento. A modulação é para aplicação em todas as ações, em curso ou ajuizadas posteriormente, disciplinando na realidade os lapsos temporais para contagem do prazo prescricional.

Impende destacar trecho elucidativo do Voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no Agravo Regimental no RE nº 1198362 julgado em 16/08/2019, publicado no DJe de 03/09/2019, no qual aborda concretamente as mesmas razões levantadas pelo autor nesta ação, inclusive com prazo prescricional semelhante a situação do caso em análise, senão vejamos:

"(...) No caso em tela,
na data do julgamento do ARE 709.212- RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrente já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional.

Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial
.

No caso, houve a modulação dos efeitos da decisão a ser aplicada, independentemente da ação do recorrente ter sido ajuizada antes ou depois da sua publicação.
Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999.Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 522897, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2017).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC" (grifos nossos)

Esse também tem sido o entendimento aplicado por este Tribunal, tal como o fez o aresto rescindendo, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA
TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. MANUTENÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. (...)
2. Ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, contada da data do julgamento do ARExt nº 709.212/DF (TEMA 608 do STF), por ser a primeira a ocorrer, haja vista que o prazo prescricional já estava em curso ao tempo da decisão paradigmática;
3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (TEMA 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;(...)

6. Reexame Necessário e apelações conhecidas, porém desprovidas. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário, nos termos da fundamentação. (2451194, 2451194, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Portanto, não prosperam os argumentos levantados na inicial e nas as razões finais do autor de que a modulação feita pela Suprema Corte no precedente vinculante não atinge as ações em curso ajuizadas antes da fixação do tese, na medida em que o Paradigma trata justamente da situações como a do autor em que o curso do prazo prescricional já estava em andamento à época do julgamento do Precedente.

Percebe-se então que o Acórdão rescindendo em momento algum violou literal disposição de lei, não havendo justificativa legal para que seja julgada procedente a presente demanda rescisória.

Ante o exposto, conheço e julgo
improcedente
a ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/08/2020